Tribunal: TJMT
Processo: 1008694-05.2018.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008694-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA COSTA NEVES - CPF: 883.018.691-00 (APELANTE), SARA DANIELLE SOUZA MILHOMEM - CPF: 026.182.941-65 (ADVOGADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), RUTHANE DE AMORIM MAZUY (APELADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), OSVALDO C. P. MENDES (APELADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), HOSPITAL SAO LUCAS DO GUAPORE LTDA - CNPJ: 16.702.212/0001-50 (APELADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ADVOGADO), VERA LUCIA DA COSTA NEVES - CPF: 883.018.691-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. N. D. S. - CPF: 055.112.111-41 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CESAR PINTO MENDES - CPF: 062.720.883-53 (APELADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA EM MENOR.
ALEGADO
ERRO DE DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTO DESNECESSÁRIO NÃO CONSTATADOS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELA ADEQUAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA. NOVA PERÍCIA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
pelo autor
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação de danos morais,
corporais, estéticos e psicológicos
,
indenização
por danos materiais e lucros cessantes
e
pensão mensal vitalícia
,
decorrentes de suposto erro médico na indicação e realização de cirurgia de retirada de vesícula biliar (colecistectomia) em menor. O Juízo de origem fundamentou a decisão na prova pericial, que afastou a existência de negligência, imprudência ou imperícia, bem como o nexo causal entre o ato cirúrgico e a patologia diagnosticada posteriormente (hiperplasia nodular linfoide de íleo).

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos indenizatórios, sob fundamento de imperícia e negligência na indicação de procedimento invasivo sem
confirmação diagnóstica inequívoca;
(
ii
)
reconhecimento da responsabilidade objetiva dos hospitais e falha na prestação do serviço; e
(
iii
)
subsidiariamente, anulação da sentença para a realização de nova perícia por profissional especializado em gastroenterologia pediátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de erro médico por negligência ou imperícia na indicação de procedimento cirúrgico;
(
ii
)
identificar o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais e os danos alegados pela parte autora; e
(
iii
)
aferir a possibilidade de anulação da sentença para nova prova pericial diante da alegação de insuficiência técnica do laudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é apurada mediante a verificação de culpa, conforme dispõe o art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. A obrigação assumida pelo médico, em regra, é de meio e não de resultado, o que exige a demonstração de que o profissional divergiu dos protocolos técnicos e padrões de diligência estabelecidos.

5.
A responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares, embora objetiva, permanece vinculada à comprovação de culpa dos médicos a eles vinculados quando o dano alegado decorre diretamente da atuação técnica desses profissionais.

6.
A prova pericial judicial evidenciou que o diagnóstico de colecistite crônica estava amparado em dados clínicos consistentes (dor abdominal, febre e vômitos) e em exames de imagem,
o qual foi ratificado
pelo exame anatomopatológico da peça cirúrgica após a retirada da vesícula.

7
.

Inexiste nexo de causalidade entre a cirurgia realizada e a patologia diagnosticada posteriormente (Hiperplasia Nodular Linfoide de Íleo), uma vez que se trata de condição com etiologia distinta da colecistite crônica, sem correlação com a vesícula biliar.

8
.
O pleito de anulação da sentença para nova perícia não comporta acolhimento, visto que a parte apelante permaneceu silente quando intimada para se manifestar sobre a complementação do laudo pericial em primeiro grau. Essa inércia opera a preclusão da matéria e impede a arguição de deficiências técnicas do trabalho pericial em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CDC
,
art
s
. 14, § 4º; CPC
,
art
s
. 465, § 1º
,
I e II, art. 487, I
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT
,
ApC
iv
n. 1008686-45.2018.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
J.

N. S.
,
menor representado por sua genitora
VERA LUCIA DA COSTA NEVES
,
contra
a
sentença do Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que

julgou improcedentes os pedidos iniciais
, nos autos da Ação de
Reparação de
Danos n.
1008694-05.2018.8.11.0041
,
ajuizada
e
m face de
RUTHANE DE AMORIM MAZUY
,
OSVALDO C. P. MENDES
,
HOSPITAL SÃO LUCAS DO GUAPORÉ LTDA.
e
FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
.

Na
origem
, o autor, menor impúbere nascido em 20/02/2010, representado por sua genitora, narrou que, a partir do final de 2014, passou a apresentar crises recorrentes de dores abdominais, febre e vômitos. Inicialmente foi atendido p
ela
médica
Terezinha C. Oliveira Azevedo
, que diagnosticou infecção no sangue e prescreveu antibiótico, com melhora apenas temporária. Com a persistência dos sintomas, buscou atendimento no
Hospital São Lucas do Guaporé Ltda
.
, primeiro réu
, sob os cuidados da
segunda
ré, Dra.
Ruthane
de Amorim Mazuy
, que, após a realização de exames, passou a sustentar a hipótese de infecção na vesícula biliar e indicou tratamento com antibióticos e avaliação cirúrgica para retirada do órgão.

Relatou que, mesmo sem exames conclusivos que justificassem intervenção cirúrgica imediata, a médica o encaminhou ao segundo réu, Dr.
Os
valdo C. P. Mendes
,
médico
cirurgião em Cuiabá/MT, que, após nova bateria de exames, reforçou a indicação de cirurgia. Embora a genitora tenha questionado a real necessidade do procedimento, especialmente diante de ultrassonografia que indicava redução do tamanho da vesícula, o médico afirmou que a não realização da cirurgia colocaria em risco a vida do menor. Diante disso, mediante grande esforço financeiro, a família realizou a colecistectomia nas dependências da quarta ré,
Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda
., em setembro de 2015.

Alegou
que, após a cirurgia, os sintomas não apenas persistiram, como se agravaram, e que,
após passar por consulta com
gastroenterologista pediátrico
,
foi
diagnostic
ado com
hiperplasia nodular linfoide de íleo, patologia sem relação com a vesícula biliar.
Sustentou
que
os réu
s
agi
ram com imperícia, negligência e imprudência
na condução
d
e seu tratament
o
,
pois

a retirada do órgão
teria sido
desnecessária

e
ocasion
ado
sequelas permanentes, como restrições alimentares, comprometimento fisiológico e abalo psicológico, social e emocional.

Diante disso, requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, corporais, estéticos e psicológicos no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais)
, bem como indenização por danos materiais e lucros cessantes no valor de R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais
) e
pensão mensal vitalícia equivalente a dois salários mínimos até que completasse 75 anos de idade, a ser paga em parcela única, nos termos do art
igo
950, parágrafo único, do Código Civil, e a constituição de capital para garantia do pensionamento
(id.
306069511
).

A ré
Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda.
apresentou
contestação
em que, preliminarmente, suscitou a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva, além de requerer autorização judicial para juntada do prontuário médico do autor. No mérito, sustentou que não houve negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais envolvidos e defendeu que a colecistectomia era necessária, pois teriam sido encontradas pedras na vesícula do autor, pugnando pela improcedência do pedido (id.
306068949
).

Na

contestação
, o
réu
Osvaldo Cesar Pinto Mendes

arguiu
, em preliminar, a carência da ação. No mérito, sustentou a inexistência de dano ao autor decorrente da colecistectomia realizada, afirmando que o procedimento se impôs diante de quadro compatível com colecistite, devidamente comprovado por exames. Ao final, requereu a improcedência do pedido indenizatório
(id.
306069385
).

A ré
Ruthane
de Amorim Mazuy
, por seu turno, alegou
em
contestação

a inexistência de erro médico, pois a retirada do órgão afetado mostrou-se necessária
. Pleiteou, assim, a improcedência dos pedidos
(
id.
306069396
).

O
Hospital São Lucas do Guaporé Ltda.
também ofereceu
contestação
, na qual arguiu, em preliminar, a ilegitimidade passiva e a prescrição como prejudicial de mérito. No mérito, afirmou não estarem presentes os requisitos necessários à responsabilização civil por danos e requereu, por conseguinte, a improcedência dos pedidos
(id.
306069403
).

A parte autora apresentou
impugnaç
ões

às
contestações
,
na
s
qua
is
combateu as preliminares
e argumentos

expostos pelo
s
réus
e reiterou os termos da exordial
(id
s
.
306069407
,
306069408
,
306069409
,
306069410
).

Na sequência, decisão saneadora
rejeitou as preliminares e prejudiciais de mérito, deferiu a juntada dos prontuários (prova documental)
,
indeferiu a tramitação em segredo de justiça
, bem como determinou
a produção de prova pericial médica
(i
d.
306069424
).

O
laudo técnico

e a sua respectiva
complementação

conclu
íram
, em síntese,
que a indicação da colecistectomia foi adequada, à vista dos sintomas clínicos apresentados e do exame anatomopatológico da vesícula retirada. Afirmou não existirem elementos técnicos capazes de caracterizar negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais envolvidos e consignou que a diarreia e outros sintomas posteriores podem configurar sequelas possíveis do procedimento cirúrgico, sem permitir a fixação de nexo causal entre a cirurgia e a hiperplasia nodular linfoide diagnosticada posteriormente
(id
s
.
306069485
e
306069502
).

Na
sentença
, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art
igo
487, I, do Código de Processo Civil. O Juízo singular entendeu que a prova pericial foi conclusiva ao reconhecer a correção da conduta médica e afastar a existência de erro técnico. Assentou, ainda, que não se comprovou nexo causal entre a cirurgia e os danos alegados e que o resultado insatisfatório do tratamento, por si só, não caracteriza responsabilidade civil médica. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios
,
fixados em 15% do valor atual da causa
, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 306069511).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que a sentença não apreciou o conjunto probatório com a devida amplitude. Afirma que a indicação da colecistectomia ocorreu sem confirmação diagnóstica inequívoca, em desacordo com diretrizes científicas pediátricas, que recomendam abordagem conservadora diante de dúvidas diagnósticas. Argumenta que o laudo pericial se baseou apenas em sintomas inespecíficos e em exame anatomopatológico que não comprova, por si só, a necessidade da cirurgia. Aduz que houve imperícia e negligência ao se indicar procedimento altamente invasivo em menor, sem o esgotamento de alternativas menos agressivas. Sustenta, ainda, a responsabilidade objetiva dos hospitais e a falha na prestação do serviço
.

Com base nessas razões
,
requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos indenizatórios
, com a condenação dos réus de forma objetiva e solidária,
e
a devida majoração dos honorários
sucumbenciais
.
S
ubsidiariamente,
pugna pela
anulação da sentença para a realização de nova perícia
,
realizada por profissional especializado em gastroenterologia pediátrica, com indicação clara de protocolos científicos
(
id.
306069513
).

Em
contrarrazões
, os apelados
R
uthane
de
A
morim
M
azuy
,

O
svaldo
C
.
P
.
M
endes

e

Hospital São Lucas do Guaporé

pugnam
, em síntese,
pela manutenção da sentença. Sustentam que o laudo pericial foi claro ao reconhecer a correção da conduta médica
e
, por conseguinte,
afastar o dever de indenizar
diante da ausência de culpa
e nexo de causalidade com os danos alegados
(ids.
306069517
,

306069516
,

306069515
).
A apelada
Femina Prestadora de
Servi
ços Médico Hospitalar L
tda

deixou transcorrer
in albis

o prazo
para apresentar as contrarrazões
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo
desprovimento
do recurso. Assentou que não se demonstrou a existência de culpa dos profissionais de saúde nem o nexo causal entre a intervenção cirúrgica e os danos alegados, e destacou a força probatória do laudo pericial produzido nos autos
(id.
323548354
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Cuida-se, na origem, de Ação de Reparação de Danos ajuizada por
J
.
N
.
S
.
,
menor
representa
do por sua genitora,
Vera Lucia da Costa Neves
, em face de
Ruthane
de Amorim Mazuy
,
Osvaldo C. P. Mendes
,
Hospital São Lucas do Guaporé L
tda
.
e
Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar
L
tda
.
.

Conforme
narrado

n
a exordial, o autor, nascido em 20/
fevereiro
/2010, passou a manifestar crises de dores abdominais acompanhadas de febre e vômitos a partir do final de 2014. Após atendimentos iniciais, foi submetido à colecistectomia
– retirada da vesícula biliar –
em setembro de 2015, por indicação dos médicos requeridos.

A parte autora sustentou que a cirurgia teria sido desnecessária, uma vez que, posteriormente, recebeu o diagnóstico de
“
Hiperplasia Nodular Linfoide de Íleo
”
, condição sem relação com a vesícula biliar. Imputou aos réus erro médico,
por
imperícia e negligência, com pedido de indenização por danos morais
, corporais, estéticos e psicológicos
, materiais e lucros cessantes
, bem como o pagamento de pensão vitalícia.

Os requeridos apresentaram contestações em que defenderam a correção do diagnóstico de colecistite e colelitíase, confirmado por exames e pelo laudo anatomopatológico do órgão retirado, bem como a necessidade do tratamento cirúrgico para evitar complicações graves.

Determinada a produção de prova pericial, o
expert
nomeado pelo Juízo concluiu pela adequação do diagnóstico e pela necessidade da intervenção cirúrgica, com afastamento de negligência, imprudência ou imperícia na conduta dos profissionais envolvidos.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ante a ausência de comprovação de ato ilícito e de nexo causal entre a conduta dos médicos e os danos alegados.

Nesta via recursal,
o apelante sustenta que a sentença não apreciou o conjunto probatório de forma ampla, pois a indicação de colecistectomia ocorreu sem confirmação diagnóstica inequívoca, em desacordo com diretrizes científicas pediátricas que recomendam conduta conservadora diante de incertezas.

Afirma que o laudo pericial se apoiou apenas em sintomas inespecíficos e em exame anatomopatológico insuficiente para justificar, por si só, a cirurgia, o que caracterizaria imperícia e negligência na indicação de procedimento altamente invasivo em menor, sem o esgotamento de alternativas menos agressivas
. Aduz que a conduta dos profissionais
configura
falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva dos hospitais
.

Por
esses
fundamentos, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos indenizatórios, com condenação objetiva e solidária dos réus e majoração dos honorários sucumbenciais, ou, subsidiariamente, sua anulação para a realização de nova perícia por especialista em gastroenterologia pediátrica, com indicação expressa de protocolos científicos.

Nas
contrarrazões,
Ruthane
de Amorim Mazuy
,
Osvaldo C. P. Mendes
e o
Hospital São Lucas do Guaporé
defendem a preservação da sentença recorrida. Alegam que a prova pericial concluiu pela adequação da atuação médica e, em razão disso, afastou a existência de culpa e de vínculo causal entre a conduta e os prejuízos apontados, o que inviabiliza a pretensão indenizatória. Já a apelada
Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda
permaneceu silente, deixando escoar o prazo para apresentar suas contrarrazões.

O recurso não comporta provimento.

O artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor é expresso ao estabelecer que
, ao contrário dos fornecedores
de produtos e de serviços, cuja responsa
bilidade é objetiva, ou seja, independe de culpa,

“
a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa
”
. Assim, em se tratando de profissionais da medicina, a responsabilização
exige a demonstração de conduta culposa, caracterizada por negligência, imprudência ou imperícia.

Noutro giro, a responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares, embora de natureza objetiva, permanece vinculada à comprovação de culpa dos profissionais médicos a eles vinculados, quando o dano alegado decorre diretamente da atuação des
ses profissionais.

Nesse sentido
, o hospital somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente se demonstrado o nexo causal e a culpa do médico, ou quando o dano decorrer de falha de serviços relacionados exclusivamente
a esse
estabelecimento.

Convém
destacar que a obrigação assumida pelo médico é de meio, e não de resultado
(com exceção de procedimentos de natureza estética)
, de modo que eventual insatisfação com o desfecho alcançado não configura, por si só, inadimplemento contratual ou fundamento para responsabilização do profissional de saúde. Exige-se, portanto, a demonstração de que o profissional agiu com culpa, em desvio dos protocolos e padrões técnicos estabelecidos.

No caso concreto, a prova técnica produzida pelo perito judicial, Dr. Rogério Leite dos Santos (CRM/MT 2850), cirurgião geral de confiança do Juízo, foi decisiva para a elucidação da controvérsia.

O laudo pericial evidenciou, de forma clara e objetiva, que o diagnóstico de colecistite crônica estava amparado em dados clínicos consistentes – dor abdominal, febre e vômito – e em exames de imagem. O quadro sintomático apresentado pelo paciente justificava a indicação do procedimento cirúrgico, e
o exame anatomopatológico da peça retirada confirmou a
correção
do diagnóstico inicial.

As conclusões do trabalho técnico foram categóricas ao afastar qualquer conduta irregular dos profissionais médicos. Conforme assentou o perito
na resposta ao item 7 dos quesitos apresentados pelo Juízo
:

“
Após análise dos autos não se pode atribuir nenhum defeito na prestação dos serviços médicos, porquanto houve investigação e diagnóstico correto da doença, confirmado pelo resultado no exame anatomopatológico, o autor foi submetido a cirurgia que ocorreu sem intercorrências, houve atendimento adequado no
pós operatório
, portanto, não há indicação de imprudência, negligência ou imperícia na conduta dos médicos requeridos.
”

A tese recursal de que o diagnóstico posterior de Hiperplasia Nodular Linfoide de Íleo invalidaria a indicação cirúrgica não encontra amparo na prova técnica. O perito foi enfático ao esclarecer que se trata de patologia autônoma, com etiologia distinta da colecistite crônica. Não há, portanto, qualquer vínculo causal entre a cirurgia realizada e o surgimento dessa condição.

O
expert
também esclareceu que, diante do quadro clínico apresentado em 2014 – sintomas abdominais inespecíficos –, a realização de colonoscopia ou biópsia não encontrava respaldo nas diretrizes médicas,
uma
vez que
esses
exames são reservados para hipóteses de maior complexidade diagnóstica.

No tocante às queixas de diarreia e restrições alimentares relatadas após a cirurgia, o laudo pericial apontou que esses sintomas constituem
efeitos colaterais reconhecidos da colecistectomia, com incidência variável entre 0,9% e 35,6% dos pacientes submetidos ao procedimento. O perito consignou a impossibilidade de estabelecer nexo causal direto e exclusivo entre a cirurgia e todas as queixas apresentadas, uma vez que a própria Hiperplasia Nodular Linfoide de Íleo também é capaz de produzir quadros diarreicos.

Nesse panorama, a falha técnica do profissional da medicina, para fins de responsabilização civil,
deve
restar cabalmente demonstrada no curso da instrução processual, sob pena de improcedência da pretensão indenizatória.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“A utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC. A responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do artigo 14, § 4º, do CDC. A obrigação de indenizar surge apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o médico tenha utilizado técnica inadequada no procedimento cirúrgico e hospitalar. Se os documentos apresentados e a prova pericial foram concludentes em excluir qualquer conduta ilícita, culposa ou negligente por parte dos apelados que possa dar azo ao nexo de causalidade com os alegados males sofridos pela autora/apelante e não demonstrada a culpa da médica cirurgiã ou do hospital/requerido pelos alegados danos sofridos, deve ser mantida a improcedência da demanda. O hospital somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação do
nexo causal e de culpa do médico ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento, o que não ocorreu na hipótese."
(TJMT,
ApCiv
1008686-45.2018.8.11.0003, relatora
Desembargadora

Marilse
n
Andrade

Addari
o
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 06/07/2022).

A ausência dos pressupostos da responsabilidade civil – notadamente a conduta culposa e o nexo causal – impede o acolhimento do pleito indenizatório. A prova técnica produzida nos autos demonstrou, de forma robusta, que os profissionais atuaram com diligência e técnica adequadas, o que afasta a configuração de ato ilícito e do nexo de causalidade, elementos imprescindíveis ao dever de indenizar.

Quanto ao pleito subsidiário de anulação da sentença para a realização de nova perícia por profissional especializado em gastroenterologia pediátrica, a pretensão igualmente não comporta acolhimento.

Cabe registrar que a apelante teve ampla oportunidade de participar da produção da prova técnica, com a faculdade de indicar assistente técnico e formular quesitos, nos termos do artigo 465, § 1º, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Poderia, ainda, requerer a produção de outras provas ou a realização de nova perícia, caso entendesse insuficiente o trabalho pericial.

Contudo, intimada para se manifestar sobre a complementação do laudo pericial, a parte autora permaneceu silente
, conforme atestado na sentença
.

A inércia da recorrente no momento processual oportuno revela a ausência de controvérsia efetiva quanto à regularidade e à lisura do trabalho
técnico realizado. Essa omissão caracteriza concordância implícita com as conclusões periciais e opera a preclusão da matéria, de modo que não se admite, em sede recursal, a arguição de supostas deficiências no laudo.

Impõe-se, portanto, a manutenção integral do
decisum
de primeiro grau.

Ante o exposto
,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
J
.
N
.
S
.
, em consonância com o parecer ministerial.

Em razão do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito
por
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante, conforme artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026